Tribunal: TJDFT
Processo: 0727445-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTAS APROVADAS. LAUDO PERICIAL FAVORÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OPOSIÇÃO. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO ANGULARIZADA. DESCABIMETNO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESNECESSIDADE DE RECURSO PRÓPRIO.
I. Na segunda fase da ação de exigir contas, deve ser mantida sentença que homologa constas prestadas adequadamente e respaldadas pela prova pericial produzida.
II. Não se justifica a imposição de honorários de sucumbência na hipótese em que a oposição é extinta sem angularização da relação processual.
III. A majoração dos honorários de sucumbência resulta do fato objetivo do desprovimento do recuso e prescinde de pleito recursal adesivo, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
IV. Não se verifica litigância temerária quando a conduta processual da parte não é inquinada de dolo ou má-fé, segundo o disposto nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.
V. Apelações principal e adesiva desprovidas.